Tribunal: TJSP
Processo: 1020450-70.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Documentos juntados em grau recursal – Apreciação descabida – Supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição - Artigos 434 e 435 do CPC – Inadmissibilidade - Documento novo - Não caracterização – Preclusão.
Contrato de Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Ausência de contrato escrito e assinado pelo autor que demonstre sua anuência conforme

Ementa:
Documentos juntados em grau recursal – Apreciação descabida – Supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição - Artigos 434 e 435 do CPC – Inadmissibilidade - Documento novo - Não caracterização – Preclusão.
Contrato de Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Ausência de contrato escrito e assinado pelo autor que demonstre sua anuência conforme prevê a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Inobservância do artigo 373, II do CPC – Desfazimento do vínculo com o retorno das partes ao status quo ante – Devolução pelo réu dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor – Devolução pelo autor do montante creditado em seu benefício, com correção monetária segundo a Tabela Prática do TJSP desde a data do ajuizamento da demanda, e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil – Observação - Danos morais - Não reconhecimento - Ausência de situação fática que caracterize danos extrapatrimoniais indenizáveis – Indenização afastada - Sucumbência recíproca – Reconhecimento.
Recursos provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000474628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020450-70.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelado MARCELO GONÇALVES CONCEIÇÃO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento em parte aos recursos, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020450-70.2019.8.26.0554
Apelante
Banco Pan S/A
Apelado
Marcelo Gonçalves Conceição (AJG)
Comarca
Santo André 9a Vara Cível
Voto no 38265
Documentos juntados em grau recursal Apreciação descabida
Supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição -
Artigos 434 e 435 do CPC Inadmissibilidade - Documento
novo - Não caracterização Preclusão.
Contrato de Crédito Rotativo Constituição de RMC (Reserva
de Margem Consignável) Ausência de contrato escrito e
assinado pelo autor que demonstre sua anuência conforme
prevê a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008

Inobservância do artigo 373, II do CPC Desfazimento do
vínculo com o retorno das partes ao status quo ante

Devolução pelo réu dos valores indevidamente descontados do
benefício previdenciário do autor Devolução pelo autor do
montante creditado em seu benefício, com correção monetária
segundo a Tabela Prática do TJSP desde a data do ajuizamento
da demanda, e juros de mora de 1% ao mês desde a data da
citação, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil
Observação - Danos morais - Não reconhecimento - Ausência
de situação fática que caracterize danos extrapatrimoniais
indenizáveis Indenização afastada - Sucumbência recíproca
Reconhecimento.
Recursos provido em parte.
Vistos,
A r. sentença de fls. 138/146, integrada pela r. decisão de
fls. 156/158, julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito e
indenizatória, para: declarar a inexistência do débito fundado em suposto empréstimo
consignado/cartão de crédito (RMC) reserva de margem consignada, com antecipação
de tutela para este fim, tornando-a definitiva, a respeito da cessação dos descontos
indevidos, fixando para tanto o prazo de 10 (dez) dias, com fixação de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por ora a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); condenar
o banco requerido, à restituição da quantia de R$ 4.573,50 (quatro mil, quinhentos e
setenta e três reais e cinquenta centavos), bem como as parcelas que forem descontadas
até a cessação definitiva destes, desde que devidamente comprovadas em eventual fase
de execução, corrigida monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo desde a data de cada desconto, e com juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação, a fim de que se retorne ao status quo ante, a quantia depositada em
favor do requerente (fls. 73) deve ser compensada com os valores devidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição bancária; condenar o banco réu ao pagamento indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pela tabela prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros de mora a razão de 1% ao mês,
conforme artigo 406 do Código Civil combinado com artigo 161 do Código Tributário
Nacional, desde a data da publicação desta sentença até a do efetivo pagamento. Em
razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios, que, considerando,
em especial, o trabalho realizado, o tempo decorrido, a cumulação dos pedidos,
observada a Súmula no. 326, do C. STJ, foi fixado no importe de 15% (quinze por
cento) do montante devido, com a mesma incidência de correção monetária e juros
fixados no principal, conforme o artigo 85, §2o, do CPC.
Apela o réu requerendo, preliminarmente, a apreciação de
prova nesta segunda instância. No mais, pretende a reversão do julgado para que seja
reconhecida a improcedência da demanda, alegando que houve a regular a contratação
de cartão de crédito consignado, mediante convênio para consignação em folha de
pagamento, após expressa manifestação de vontade da sua parte; que não se trata de
contratação fraudulenta, pois eventual estelionatário não teria informado a conta
corrente da parte apelada para que o empréstimo fosse depositado, ficando evidente que
houve a regular contratação do cartão de crédito consignado; que o contrato em questão
foi realizado de forma diligente, onde se requereu da cliente a assinatura, ocasião em
que o apelado pôde ter ciência de todos os termos do contrato; provada a contratação,
não há que se falar em ato ilícito por parte do apelante; que provada a contratação, não
há que se falar em ato ilícito por parte do apelante; que é impossível a declaração de
nulidade do contrato e suspensão dos descontos, não havendo oque se falar em repetição
de indébito. Afirma a inexistência de dano moral a justificar a condenação ao
pagamento de indenização, pelo que pede o afastamento. Pede a redução dos honorários
advocatícios, ficando prequestionados todos os dispositivos e matéria mencionados nas
razões recursais, (fls. 160/173).
Recurso processado e respondido (fls. 188/192), vieram os
autos a este Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Por primeiro, quanto à pretensão de apreciação de prova
nesta segunda instância, com a juntada dos documentos às fls. 174/182 e das telas
sistêmicas constantes de fls. 164/166, destaca-se que, segundo a regra prevista no art.
434 do CPC, incumbe à parte ré instruir a contestação com os documentos necessários
para provar suas alegações, apenas podendo ser excepcionada se surgirem documentos
novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido
conhecidos, acessíveis ou disponíveis à parte em momento posterior (art. 435 do CPC),
o que não ocorreu na hipótese.
No caso, fato é que os documentos anexados à apelação
não se caracterizam como novos, até porque se prestam supostamente a comprovar a
regularidade da contratação discutida nos autos, isto é, se tem por objetivo suprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deficiência presente na instrução, o que implica em ofensa aos dispositivos supra, eis
que deveriam ter vindo aos autos com a contestação, sob pena de preclusão.
Assim, os documentos foram juntados após a sentença, em
momento inoportuno, violando o princípio do contraditório, não tendo sido
oportunizada à apelada manifestar-se sobre o conteúdo de tais documentos, de modo
que não há como se conhecer dos documentos extemporaneamente apresentados.
Nessa linha, confira-se os seguintes julgados: “Apelação -
Ação de cobrança. Compra de produtos. Notas fiscais com recebimento da mercadoria.
Inadimplência. Ausência de defesa. Revelia. Decisão de procedência. Prescrição
Matéria de ordem pública. Cabe apreciação. Aplicação do prazo do art. 206, §5o,
inciso I do atual Código Civil. Precedentes. Não configuração. Documentos trazidos
com a apelação que deveriam ter sido trazidos com a contestação, já que não são
novos. Impossibilidade de conhecimento. Preclusão diante da exibição tardia.
Inteligência do art. 336 e 342 do NCPC. Sentença de mantida e confirmada, por seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 0003237-11.2014.8.26.0177; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu-Guaçu - Vara Única; Data do
Julgamento: 14/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020).
“Apelação. Compra e venda. Ação declaratória de
anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, julgada
parcialmente procedente, afastado o pedido indenizatório, com sucumbência à autora.
Recurso da autora pretendendo a condenação da parte contrária a indenizá-la pelos
danos morais experimentados. Impossibilidade. Existência de anotação preexistente em
nome da demandante apontada pelo SCPC. Dano moral não configurado.
Aplicabilidade da Súmula no 385 do C. STJ. Ausência de comprovação de que a
anotação anterior é inidônea, ônus que competia à demandante, a teor do disposto no
art. 373, I, CPC. Extrato de processo ajuizado contra a empresa responsável pela
anotação preexistente juntado somente em sede de embargos de declaração. Não se
tratando de documento ou fato novo e estando ao alcance da parte a prova do alegado,
inadmissível a análise de documento juntado após a prolação da sentença, sob pena de
inobservância do devido processo legal e supressão de um grau de jurisdição.
Inteligência dos arts. 434 e 435 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido, com a
majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da ré, de 15% para 20%
sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do
art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.” (TJSP; Apelação Cível
1003950-77.2018.8.26.0322; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de
Registro: 08/04/2020).
“Embargos de declaração. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso.
Descabimento. Documento novo. Não conhecimento. Não enquadramento nas hipóteses
do art. 435, do CPC. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses
do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
rejeitados.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0000823-04.2012.8.26.0244; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Iguape - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de
Registro: 01/04/2020).
No mais, o recurso merece ser provido e parte.
O autor pretende com a demanda, em síntese, ver
reconhecida a inexistência da contratação de empréstimo consignado na modalidade de
reserva de margem consignável (RMC) pelo banco réu, pleiteando, ainda, a devolução
em dobro dos referidos valores e a condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais.
De início, anote-se que a relação entre as partes é de
consumo, aplicando-se, desse modo, a inversão do ônus da prova, de acordo com o
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez considerada a
hipossuficiência do autor e a verossimilhança das suas alegações.
E nesse sentido, do que se verifica dos autos, extrai-se que
o réu não trouxe qualquer prova capaz de rebater integralmente as alegações do autor,
sendo certo que cabia a ele provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu
direito (art. 373, II, do CPC), não se desincumbindo de seu ônus.
Embora o réu tenha acostado aos autos extratos da fatura
do cartão aqui em discussão, inclusive com o saque referente ao valor objeto do contrato
de empréstimo consignado (fls. 135/136), o fato é que não há qualquer documento que
conste a assinatura do autor ou solicitação formal dele, sendo certo que o art. 15 da
Instrução Normativa no 28 do INSS, e que rege este modelo de relação, impõe essa
materialização do contrato assinado pelo beneficiário para que a instituição financeira
assegure estar credenciada para o desconto dessa operação com cartão de crédito: “Art.
15 - Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte,
pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de
crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no
art. 58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer
após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio
eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou
derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade”.
Nessa esteira, considerando que a instituição financeira
não apresenta pacto firmado, sequer documentos, vedados se tornam os descontos na
forma questionada.
Nesse sentido: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA
EXCLUSÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - Pedido de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipada para exclusão da reserva de margem consignável (RMC), sob a alegação de
que não houve contratação de cartão de crédito fornecido pelo banco réu -
Possibilidade no caso em tela, uma vez que, diante da alegação do autor, incumbe ao
réu demonstrar que houve a contratação regular do contrato de cartão de crédito -
Atendimento dos requisitos do art. 300, CPC/2015 - Presença de “elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”
-
RECURSO
PROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2032684-51.2017.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, julgado em 24/05/2017).
Portanto, de rigor o reconhecimento da inexigibilidade do
desconto a título de Reserva de Margem Consignada sobre o benefício previdenciário
do autor, tal como se deu na r. sentença, bem como a devolução dos valores descontados
indevidamente do seu benefício.
Não obstante a ausência do instrumento contratual,
verifica-se que o autor não nega a fruição do crédito disponibilizado. Nesse aspecto, o
comprovante de transferência eletrônica bancária de fls. 73 demonstra a
disponibilização de R$ 1.755,00 em proveito do autor, na conta corrente n. 010034265,
agência no 02047. Já quanto ao montante de R$ 3.559,92 (fls. 136), não há a
comprovação efetiva transferência de valores, de modo que não é possível admitir que
de fato esse valor tenha sido disponibilizado ao autor. Portanto, somente está
comprovada a disponibilização do valor de R$ 1.755,00 (fls. 73).
O autor, por outro lado, deixou de apresentar extratos de
movimentação bancária contemporâneos à época com o intuito de provar eventual
inveracidade da informação concernente ao crédito. Logo, malgrado o réu tenha deixado
de encartar o instrumento contratual pertinente, conclui-se que o autor, de fato, se
beneficiou do crédito bancário, descontando-se, daí em diante, as parcelas consignadas.
Dessa forma, diante afirmativa do autor de que a
contratação foi viciada, eis que não houve manifestação de vontade neste sentido,
caberia à ré apresentar contrato a amparar minimamente a regularidade da operação, o
que como visto não se deu, e, reconhecendo-se a ausência de prova da contratação de
“reserva de margem consignável”, mantém-se a declaração de nulidade do ajuste e o
restabelecimento do status quo ante, mediante a devolução, pelo réu, das parcelas
relacionadas ao mútuo, indevidamente debitadas dos proventos do autor, com correção e
incidência de juros de mora conforme determinado na r. sentença, imputando-se ao
autor, por outro lado, o dever de restituir a quantia creditada em seu proveito (fls. 73).
Observa-se, contudo, quanto ao dever do autor de restituir
o valor disponibilizado (fls. 73), tratando-se de obrigação de origem contratual, entende-
se que a correção monetária é devida segundo a Tabela Prática deste Tribunal de Justiça
desde a data do ajuizamento da demanda, e os juros de mora são devidos à taxa de 1%
ao mês desde a data da citação, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil,
impondo a adequação da r. sentença neste ponto.
Por outro lado, assiste razão ao réu apelante, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Isso
porque,
não
foram
comprovados
os
danos
extrapatrimoniais indenizáveis. Da análise dos autos, extrai-se que o deslinde da
demanda decorre unicamente da ausência de prova da contratação, havendo, em
contrapartida, prova do crédito em proveito do autor e, por conseguinte, cobrança das
parcelas pertinentes.
Não se vislumbra, assim, no caso, prejuízo de ordem
moral na situação em que o autor se viu favorecido pelo crédito disponibilizado,
arcando com as prestações subsequentes. Com efeito, o autor não narrou especiais
dificuldades financeiras ocasionadas em decorrência do desembolso das parcelas
mensais, até mesmo porque, conforme já referido, restou inconteste o efetivo
lançamento de importância em sua conta bancária., tendo o o autor se beneficiado do
valor transferido, não se verificando hipótese a ensejar dano moral. Outrossim, ausente
menção específica a qualquer situação que extrapole o mero aborrecimento cotidiano
inerente à relação discutida nesses autos. A existência de dano moral deve ficar
reservada para as situações em que a moral da pessoa é efetivamente abalada. Não se
pode, ao revés, confundir e equiparar as lesões de natureza patrimonial às de dano
moral, presumindo que estas sempre vem inseridas naquelas.
Desse modo, o recurso deve ser provido em parte, para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Daí porque reconhece-se a sucumbência recíproca,
condena-se cada parte ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de
50%; arcará a parte ré com os honorários advocatícios da parte autora arbitrados, por
equidade, em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC, cumprindo registrar que
no caso não será adotado o critério sobre o valor do montante devido, pois, uma vez
excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, aplicar os
percentuais previstos no art. 85 §2o do CPC implicaria em verba honorária irrisória, o
que não se pode admitir; por sua vez, ao autor incumbe o pagamento de honorários
advocatícios ao patrono da ré, fixados em 10% do valor que sucumbiu, ou seja, aquele
pleiteado como indenização por danos morais (R$ 15.000,00), observada a gratuidade
deferida.
Recursos provido em parte.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1020450-70.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Marcelo Gonçalves Conceição
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Marcelo Gonçalves Conceição
ajuizou a presente demanda contra o
Banco Pan S/A., objetivando a declaração
inexistência do débito e da ilegalidade das
cobranças efetuadas em seu benefício
previdenciário, a título de reserva de
margem consignável (RMC), a devolução em
dobro
dos
valores
descontados
indevidamente, bem como a indenização
pelos danos morais sofridos.
O MM. Juiz houver por bem
julgar
a
demanda
procedente,
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declarar a inexigibilidade do débito, bem
como condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
Por
essa
razão,
apela
a
Instituição Financeira, objetivando a total
improcedência da ação.
Conforme
se
depreende
da
exordial, o autor aduziu que não autorizou
a realização de empréstimo consignado
junto à instituição financeira, todavia, foi
surpreendido com o desconto de valores
em seu benefício previdenciário, referentes
à suposta contratação de cartão de
crédito.
Alegou ainda que não autorizou
a emissão do aludido cartão, tampouco o
bloqueio de parte da reserva de margem
consignável
para
o
pagamento
das
faturas, de modo que a ilegalidade do
contrato restou configurada, em razão da
abusividade da conduta do Banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A relação estabelecida entre as
litigantes
é
de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade existente entre o cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990, consoante a Súmula no
297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do inciso III, do
artigo 6o do mencionado diploma legal:
“Art.
6o
São
direitos
básicos
do
consumidor:
III a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características,
composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem ”. (grifamos)
Sobre
o
tema,
disserta
o
doutrinador José Geraldo Brito Filomeno:
“Trata-se, repita-se, do dever de informar
bem o público consumidor sobre todas as características
importantes de produtos e serviços,
para
que
aquele
possa
adquirir
produtos,
ou
contratar serviços, sabendo exatamente o que poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esperar deles ”.1 (grifamos)
Com efeito, a requerida não
cumpriu seu dever de informar, de maneira
prévia, clara e objetiva, todas as características e condições dos
contratos celebrados entre as partes,
mormente porque não restou demonstrado
que o autor teve ciência inequívoca da
contratação do cartão de crédito e da
forma de pagamento do débito, eis que
pretendia tão somente a contratação de
empréstimo consignado.
Aliás, não há qualquer prova de
que o requerente tenha desbloqueado ou
utilizado o mencionado cartão no intuito
de
realizar
transações,
fatos
que
corroboram a ausência de ciência plena
acerca
dos
termos
da
avença
e
a
ocorrência do vício de consentimento.
Se tal não bastasse, é certo
1 FILOMENO, José Geraldo Brito. Dos direitos básicos do consumidor. In GRINOVER,
Ada Pellegrini e cols. Código Brasileiro
de defesa do consumidor
comentado
pelos
autores do anteprojeto.
11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o inciso I, do artigo 39 do Código de
Defesa do Consumidor veda expressamente
a prática denominada “venda casada”, que
se caracteriza como a operação que
condiciona,
subordina
ou
sujeita
o
fornecimento de determinado produto ou
serviço à aquisição de outro, sem justa
causa.
Ao discorrer sobre o tema, o
professor
Rizzato
Nunes
teceu
os
seguintes comentários:
“A norma do inciso I proíbe a conhecida
'operação casada' ou 'venda casada', por meio da qual o
fornecedor pretende obrigar o consumidor a adquirir
um produto ou serviço apenas pelo fato de ele estar
interessado em adquirir outro produto ou serviço .
(omissis)
Existem exemplos bem conhecidos da
prática abusiva. É o caso do banco que, para abrir a
conta-corrente
do consumidor, impõe a manutenção de
saldo médio ou, para conceder um empréstimo, exige a
feitura de um seguro”. 2 (grifamos)
2 Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor
. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
pp. 513/514.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
sua
vez,
segundo
a
doutrina, o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico
do indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
3 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o autor sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, eis que
os descontos considerados abusivos e
ilegais incidiam sobre sua aposentadoria,
sendo verba de natureza alimentar, razão
pela qual os danos morais restaram
caracterizados.
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.4 (grifamos)
O
autor
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, motivo pelo qual faz jus à
indenização
por
danos
morais,
corretamente arbitrada em R$10.000,00
(dez mil reais), quantia que atende aos
princípios da razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO,
o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
4 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1121D55B
8
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1126F460
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020450-70.2019.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.